Tribunal: STF
Processo: RHC 64054
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. ART. 310, PARAG. ÚNICO DO CPP. OCORRÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZATIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTENTE O FUNDAMENTO DA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA A JUSTIFICAR
A PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIR A INCOLUMIDADE PESSOAL DO ACUSADO (PRECEDENTES: RHC-63.316,RHC-62.764 E RHC-60.225), PERSISTEM, NO ENTANTO, OS MOTIVOS DA PRISÃO NO RESGUARDO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
DANDO-SE O DEVIDO CRÉDITO AO JUIZ PROCESSANTE, CONHECEDOR DOS FATOS E DOS COSTUMES LOCAIS, EM SUAS INFORMAÇÕES QUANTO AO POTENCIAL INTIMIDATIVO DO PACIENTE, ACASO SOLTO, SOBRE O ÂNIMO DAS TESTEMUNHAS QUE AINDA POSSAM SER OUVIDAS, ATÉ O TERMINO DO PROCESSO. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.